Tribunal: STF
Processo: ADI 464
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
- Ação Direta  de  Inconstitucionalidade.  Medida  Cautelar.
Presentes os pressupostos para sua concessão,  deferiu-se  a  liminar
para suspender a eficacia do par. 10 do art. 100 da  Constituição  do
Estado de Goias e dos seguintes dispositivos de leis do mesmo Estado:
art. 3. da Lei 11.354, de 29.11.90; paragrafo único do art. 5. da Lei
11.296, de 17.7.90; art. 35 e par. 1. e 3. da Lei 10.516,  de 1.5.88,
com as redações dada pelos artigos 1. da Lei 10.889, de 7.7.89, 4. da
Lei 11.071, de 15.12.89 e 4. da Lei 11.257, de 26.6.90; par. 1. e  4.
do art. 4. da Lei 10.733, de 17.01.89; incisos I e II e par. 1. e  2.
do art. 1. da  Lei  10.630,  de  13.9.88,  com  a  redação  das  Leis
10.889/89, 11.071/89 e 11.257/90 e art. 11 do último  diploma  legal;
art. 1. da Lei n. 11.298, de 17.7.90, que deu nova redação ao art. 1.
da Lei 11.172, de 9.4.90; art. 213 e seu par. 2. e art.  214  da  Lei
11.336/90. Concedeu-se também a cautelar para suspender  a  expressão
"e demais autoridades a que se refere a alinea "a" dos n.s 1, 2  e  3
do Anexo I", contida no CAPUT do art. 2., da Lei 11.313, de  12.9.90,
bem como os par. 1. e 2., do mesmo  artigo e  os  artigos  3.  e  seu
paragrafo único e 4. e seu paragrafo único, da mesma lei estadual.
         A ação direta deve ser  instruida  com  todos  os  elementos
indispensaveis   e   essenciais   a   apreciação   da   argüição   de
inconstitucionalidade. Trata-se de dever jurídico-processual  que  se
impõe aos legitimados a instaurar o processo de controle concentrado.
A deficiência da instrução conduz ao não-conhecimento da ação  quanto
ao art. 10 da lei 11.369, de 19.12.90, com a redação dada  pelo  art.
1. da Lei 11.407, de 21.01.91 e art. 2., com seus paragrafos 1. e 2.,
da mesma lei, ficando prejudicado o pedido de liminar.
         E firme  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal  no
sentido de que não cabe ação direta de inconstitucionalidade de  leis
e atos normativos anteriores a Constituição Federal. Ação direta  não
conhecida, por impossibilidade jurídica, quanto aos  artigos  15,  da
Lei 7.928/75 e 12, da Lei 10.515/88.